Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATRASO NA ENTREGA. CONSUMIDOR MAL TRATADO PELO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. REVELIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e, contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. Conforme exposto na inicial, em 24.11.2021 o recorrente iniciou tratativas junto à recorrida, a fim de adquirir um veículo automotor. Na mesma data, repassou, a título de sinal, a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Afirma que o veículo seria entregue no prazo de até 2 (dois) dias, o que não teria ocorrido. A recorrida, por sua vez, teria afirmado ao recorrente que a entrega dar-se-ia tão somente após 15 (quinze) dias, razão pela qual o recorrente solicitou a desistência do negócio, mas que não lhe foi restituída a quantia entregue a título de sinal. O recorrente alega ter sido mal tratado pelos prepostos da recorrida. Citada, a recorrida não compareceu à audiência de conciliação.

4. O juízo de primeiro grau concluiu que “os fatos descritos na inicial não representaram violação a qualquer direito da personalidade do requerente. Os transtornos por ele narrados não ensejam a reparação a título de indenização por danos morais, mas representam vicissitudes naturais do cotidiano”.

5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a recorrida violou, de forma consciente e voluntária, regra do ordenamento jurídico, o que gerou danos na esfera moral do recorrente. Aduz que o pedido de indenização por danos morais não tem como único fundamento o atraso na entrega do veículo, mas também o fato de ter sido maltratado e desrespeitado quando entrou em contato com a recorrida, a fim de solucionar o caso. Assim, pede a fixação de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 39817292, defiro ao recorrente o benefício requerido.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. O artigo 373, inciso I, do CPC, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito. Quanto à alegação de que teria sido maltratado, o documento de ID 39562672 apresenta diversas telas do aplicativo “whatsapp” nas quais constam diversas mensagem de voz, que não foram transcritas para os autos. Além disso, dentre as mensagens de texto, não se verifica qualquer tratamento desrespeitoso direcionado à pessoa do recorrente. Assim, não vislumbro qualquer ofensa aos direitos da personalidade do recorrente, senão um mero aborrecimento do cotidiano. Quanto ao atraso na entrega do veículo, trata-se, de igual modo, de mero aborrecimento, cujo entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que o simples descumprimento contratual não enseja reparação por danos morais. Precedente: (Acórdão 1608333, 07004970520228070010, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.